Tribunal: TJMT
Processo: 0039763-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039763-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (EMBARGANTE), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA FRANCISCA DA PAIXAO - CPF: 782.450.601-00 (EMBARGADO), PATRICIA GLORIA PIMENTA NEVES - CPF: 782.540.601-00 (EMBARGADO), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), MARIA HELENA FRANCISCA DA PAIXAO - CPF: 782.450.601-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0039763-43.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

EMBARGADA:

PATRICIA GLORIA PIMENTA NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra o acórdão de Id. 182131199 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora Embargada.

Aduz que “
desempenhou o seu trabalho com toda cautela e presteza que a advocacia exige
” e que “
o perecimento do direito da Agravada não foi causado pelo Agravante. Se deu, sim, pelo logo prazo que o processo levou no Juizado Especial, pela modificação da competência firmada na Justiça Estadual e pela opção da Agravada em buscar a justiça gratuita
”.

Alega que “
A inteligência do art. 186 do Cód. Civil exige violação de direito e dano para que um fato se caracterize ato ilícito
”, inexistindo, no caso, violação de direito algum da Embargada.

Requer “
que seja apreciada toda a matéria posta sob a ótica da ofensa ao comando normativo contido no art. 186 da Lei Nacional 10.406/2002, como delineado acima, para fins de prequestionamento
”.

Contrarrazões – Id. 184453663.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023